Tribunal: TJES
Processo: 0001577-29.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-15

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, ao julgar recursos de apelação interpostos pelos réus e pelo Ministério Público, deu-lhes parcial provimento para reduzir as penas impostas pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e associação criminosa armada. Os embargantes alegam erro material na indicação do voto condutor, nulidade da condenação por ausência de prova judicializada (art. 155 do CPP), prescrição dos crimes de ocultação de cadáver e de associação criminosa, ausência de fundamentação idônea na dosimetria e postulam o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(i) verificar se há erro material na indicação do voto condutor do acórdão;
(ii) definir se a condenação é nula por ausência de prova judicializada e utilização de prova indireta;
(iii) determinar se há prescrição em relação aos crimes de ocultação de cadáver e associação criminosa;
(iv) examinar se há omissão quanto à fundamentação da dosimetria das penas; e
(v) apreciar o pedido de prequestionamento formulado pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material na indicação do voto condutor foi sanado pela secretaria, não subsistindo o vício e, portanto, resta prejudicada a tese pela ausência de interesse recursal.

4. A alegação de violação ao art. 155 do CPP e de nulidade da condenação por ausência de prova judicializada não comporta conhecimento, pois configura inovação recursal, não tendo sido suscitada nas apelações. Ademais, o Tribunal do Júri decide por íntima convicção, e a condenação baseou-se em elementos de prova válidos, inclusive interceptações telefônicas e depoimentos colhidos em juízo.

5. Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de ocultação de cadáver (art. 211 do CP), pois o lapso temporal entre a sentença (11/03/2021) e o acórdão confirmatório (10/09/2025) superou o prazo de quatro anos previsto no art. 109, V, do CP, considerando a pena concreta de um ano e dois meses. Mantêm-se as condenações pelos demais crimes.

6. A alegação de omissão quanto à dosimetria da pena não procede. O acórdão embargado enfrentou detidamente todas as circunstâncias judiciais, com fundamentação suficiente e individualizada, reduzindo inclusive as penas inicialmente aplicadas. Assim, não há vício de omissão, contradição ou obscuridade.

7. O pedido de efeito extensivo na dosimetria resta prejudicado, diante da redução já operada no voto vencedor.

8. O prequestionamento é rejeitado, pois não há vício a ser sanado. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 619 do CPP), e não a reabrir o mérito. Nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nessa parte, parcialmente providos
, com reconhecimento
da prescrição do crime de ocultação de cadáver
e consequente
extinção da punibilidade
dos embargantes quanto a este delito.

Tese de julgamento
:

1. O erro material sanado administrativamente prejudica o exame do pedido.

2. É incabível, em embargos de declaração, rediscutir matéria fática ou inovar tese não deduzida nas razões de apelação.

3. A condenação do Tribunal do Júri não exige menção específica às provas judicializadas, pois decorre da íntima convicção dos jurados, desde que exista suporte probatório mínimo.

4. Configura-se a prescrição do crime de ocultação de cadáver (art. 211 do CP) quando decorrido prazo superior a quatro anos entre a sentença e o acórdão confirmatório.

5. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento dos embargos de declaração.

6. O prequestionamento não exige a citação literal de dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 109, V, e 211; CPP, arts. 155, 478 e 619; CPC/2015, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2376399/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.03.2024;
TJES,
Apelação Criminal 0012521-24.2019.8.08.0030
, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, pub. 08.03.2025;
STJ,
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 2.142.013/RS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001577-29.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, ao julgar recursos de apelação interpostos pelos réus e pelo Ministério Público, deu-lhes parcial provimento para reduzir as penas impostas pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e associação criminosa armada. Os embargantes alegam erro material na indicação do voto condutor, nulidade da condenação por ausência de prova judicializada (art. 155 do CPP), prescrição dos crimes de ocultação de cadáver e de associação criminosa, ausência de fundamentação idônea na dosimetria e postulam o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(i) verificar se há erro material na indicação do voto condutor do acórdão;
(ii) definir se a condenação é nula por ausência de prova judicializada e utilização de prova indireta;
(iii) determinar se há prescrição em relação aos crimes de ocultação de cadáver e associação criminosa;
(iv) examinar se há omissão quanto à fundamentação da dosimetria das penas; e
(v) apreciar o pedido de prequestionamento formulado pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material na indicação do voto condutor foi sanado pela secretaria, não subsistindo o vício e, portanto, resta prejudicada a tese pela ausência de interesse recursal.

4. A alegação de violação ao art. 155 do CPP e de nulidade da condenação por ausência de prova judicializada não comporta conhecimento, pois configura inovação recursal, não tendo sido suscitada nas apelações. Ademais, o Tribunal do Júri decide por íntima convicção, e a condenação baseou-se em elementos de prova válidos, inclusive interceptações telefônicas e depoimentos colhidos em juízo.

5. Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de ocultação de cadáver (art. 211 do CP), pois o lapso temporal entre a sentença (11/03/2021) e o acórdão confirmatório (10/09/2025) superou o prazo de quatro anos previsto no art. 109, V, do CP, considerando a pena concreta de um ano e dois meses. Mantêm-se as condenações pelos demais crimes.

6. A alegação de omissão quanto à dosimetria da pena não procede. O acórdão embargado enfrentou detidamente todas as circunstâncias judiciais, com fundamentação suficiente e individualizada, reduzindo inclusive as penas inicialmente aplicadas. Assim, não há vício de omissão, contradição ou obscuridade.

7. O pedido de efeito extensivo na dosimetria resta prejudicado, diante da redução já operada no voto vencedor.

8. O prequestionamento é rejeitado, pois não há vício a ser sanado. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 619 do CPP), e não a reabrir o mérito. Nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nessa parte, parcialmente providos
, com reconhecimento
da prescrição do crime de ocultação de cadáver
e consequente
extinção da punibilidade
dos embargantes quanto a este delito.

Tese de julgamento
:

1. O erro material sanado administrativamente prejudica o exame do pedido.

2. É incabível, em embargos de declaração, rediscutir matéria fática ou inovar tese não deduzida nas razões de apelação.

3. A condenação do Tribunal do Júri não exige menção específica às provas judicializadas, pois decorre da íntima convicção dos jurados, desde que exista suporte probatório mínimo.

4. Configura-se a prescrição do crime de ocultação de cadáver (art. 211 do CP) quando decorrido prazo superior a quatro anos entre a sentença e o acórdão confirmatório.

5. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento dos embargos de declaração.

6. O prequestionamento não exige a citação literal de dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 109, V, e 211; CPP, arts. 155, 478 e 619; CPC/2015, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2376399/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.03.2024;
TJES,
Apelação Criminal 0012521-24.2019.8.08.0030
, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, pub. 08.03.2025;
STJ,
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 2.142.013/RS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos embargos de declaração opostos pelas defesas de
NAUMIR AUGUSTO
e
EDMILSON MIRANDA
, em face do v. acórdão de ID 15847443
,
proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal, que julgou parcialmente providos os recursos de apelação defensivos e ministerial.

A defesa do embargante Naumir apresentou razões recursais no ID 15997559, nas quais suscita, preliminarmente, (1) erro material na indicação do voto condutor do acórdão. No mérito, alega (2) violação do art. 155 do CPP diante da ausência de referência à prova judicializada que serviu para a condenação do réu, afirmando que a condenação derivou de elementos informativos e de testemunhos indiretos. Subsidiariamente, postula (3) a redução da pena-base considerando ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Por fim, requer (4) aplicação do efeito extensivo em relação à dosimetria da pena do corréu Antonio Helio.

A defesa do embargante Edmilson apresentou razões recursais no ID 16009494, nas quais postula (1) o prequestionamento para fins de interposição de recursos extraordinários, (2) o reconhecimento da prescrição em relação aos crimes de constituição de milícia privada e de ocultação de cadáver, (3) o reconhecimento de violação do art. 155 do CPP, afirmando que a condenação derivou de elementos informativos e de testemunhos indiretos, postula (4) a redução da pena-base considerando ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões no ID 16516441 requerendo o desprovimento dos recursos.

A defesa do embargante Naumir apresentou petição no ID 16662721 postulando o reconhecimento da prescrição em relação ao crime de ocultação de cadáver.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos embargos de declaração opostos pelas defesas de
NAUMIR AUGUSTO
e
EDMILSON MIRANDA
, em face do v. acórdão de ID 15847443
,
proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal, que julgou parcialmente providos os recursos de apelação defensivos e ministerial.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Ocultação de cadáver. Associação criminosa. Júri. Nulidade por referência a processo anterior. Prova indireta. Condenação sem localização do cadáver. Dosimetria. Redução da pena. Recursos providos em parte. I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas por Naumir Augusto, Edmilson Miranda e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que, em atenção ao veredicto do Tribunal do Júri, condenou os réus pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP), ocultação de cadáver (art. 211 do CP) e associação criminosa armada (art. 288-A do CP), impondo-lhes penas de 22 anos e 6 meses de reclusão (Naumir) e 21 anos e 6 meses de reclusão (Edmilson), em regime inicial fechado. O Ministério Público, por sua vez, busca a majoração das penas aplicadas, especialmente no tocante à adequada valoração das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nulidade no julgamento em razão de o representante ministerial ter mencionado, em plenário, processo anterior por estupro contra Naumir Augusto, no qual o acusado fora absolvido; (ii) saber se a ausência de localização do corpo da vítima impede a condenação por homicídio; (iii) saber se subsiste a condenação pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e associação criminosa, diante da alegação de insuficiência probatória; (iv) saber se há necessidade de redimensionamento das penas impostas, ante o reconhecimento de duas qualificadoras pelo Conselho de Sentença não devidamente valoradas na primeira fase da dosimetria.
III. Razões de decidir
3.Não restou comprovado nos autos, de forma inequívoca, o teor exato das palavras proferidas pelo membro do Ministério Público em plenário, tampouco demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pela defesa, razão pela qual não se reconhece nulidade por violação ao art. 478 do CPP. 4. A jurisprudência pátria admite a condenação por homicídio, ainda que não localizado o cadáver, desde que o conjunto probatório seja sólido e convergente, como ocorre no caso concreto, em que interceptações telefônicas, depoimentos testemunhais e confissões de corréus demonstram a prática do crime e a participação dos réus. 5. Insubsistente a tese de ausência de provas, evidenciado o motivo torpe (vingança pessoal) e o recurso que dificultou a defesa da vítima (emboscada), qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença e amparadas em robusto acervo probatório. 6. A culpabilidade deve ser valorada negativamente diante da premeditação e meticuloso planejamento dos três crimes praticados pelos acusados, existindo elementos nos autos que autorizam esta conclusão. 7. Em que pese a ausência de valoração idônea quanto as circunstâncias do crime, o Acórdão procedeu reforço de argumentação para considerá-la negativa, pois o crime foi praticado à noite, em local ermo, e com superioridade numérica de agentes. 8. Diante da duplicidade de circunstâncias qualificadoras, é possível a utilização de uma delas como circunstância agravante prevista no art. 63, II, “a”, do CP e a remanescente para qualificar o crime de homicídio. 9. Procedência parcial de ambos os recursos para para reduzir a pena dos réus para 22 (vinte e dois) anos de reclusão (Naumir) e 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão (Edmilson), mantido o regime inicial fechado IV. Dispositivo e tese 10. Recursos parcialmente providos para reduzir as penas impostas aos réus, reconhecendo-se a possibilidade de condenação por homicídio qualificado mesmo sem localização do corpo da vítima, desde que lastreada em provas indiretas sólidas.

A defesa do embargante Naumir apresentou razões recursais no ID 15997559, nas quais suscita, preliminarmente, (1) erro material na indicação do voto condutor do acórdão. No mérito, alega (2) violação do art. 155 do CPP, diante da ausência de referência à prova judicializada que serviu para a condenação do réu, afirmando que a condenação derivou de elementos informativos e de testemunhos indiretos. Subsidiariamente, postula (3) a redução da pena-base considerando ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Por fim, requer (4) aplicação do efeito extensivo em relação à dosimetria da pena do corréu Antonio Helio.

A defesa do embargante Edmilson apresentou razões recursais no ID 16009494, nas quais postula (1) o prequestionamento para fins de interposição de recursos extraordinários, (2) o reconhecimento da prescrição em relação aos crimes de constituição de milícia privada e de ocultação de cadáver, (3) o reconhecimento de violação do art. 155 do CPP, afirmando que a condenação derivou de elementos informativos e de testemunhos indiretos, postula (4) a redução da pena-base considerando ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões no ID 16516441 requerendo o desprovimento dos recursos.

A defesa do embargante Naumir apresentou petição no ID 16662721 postulando o reconhecimento da prescrição em relação ao crime de ocultação de cadáver.

1 - Erro material: Tese prejudicada.

A defesa do embargante Naumir alega a existência de

erro material na indicação do voto condutor do acórdão.

Constata-se pela certidão de julgamento que os recursos de apelação criminal foram parcialmente providos por maioria de votos.

De fato, houve indicação equivocada do voto condutor do acórdão quando da interposição do recurso de embargos declaratórios pela defesa.

Todavia, referido equívoco foi saneado pela diligente secretaria, de modo que a situação inicialmente informada não mais subsiste, havendo indicação expressa de que o voto condutor do acórdão foi o voto vencedor, por mim proferido, que concluiu pelo parcial provimento do recurso de apelação interposto pela defesa do embargante Naumir.

Dessa forma, diante de ausência superveniente de interesse recursal, encontra-se
prejudicada
a presente tese.

2 - Nulidade da condenação por ausência de prova judicializada: Não conhecimento.

Inicialmente, destaco que as teses de violação do art. 155 do CPP, diante da ausência de referência à prova judicializada que serviu para a condenação do réu, afirmando que a condenação derivou de elementos informativos e de testemunhos indiretos, arguida por ambos os embargantes, bem como a de condenação lastreada em testemunhos indiretos, não comportam conhecimento em sede de recurso de embargos declaratórios.

Em primeiro lugar, considerando o recurso interposto pelo embargante Edmilson, verifica-se inovação recursal, pois a referida defesa não postulou tal tese quando de suas razões de apelação de fls. 1.665/1.679.

Nesse sentido, “
Verifica-se, no entanto, que a questão pretensamente omissa sequer foi alegada nas razões do recurso especial e do agravo, sendo suscitada somente por ocasião dos embargos de declaração contra a decisão monocrática da Presidência desta Corte e no regimental, o que caracteriza inovação recursal e inviabiliza a sua apreciação diretamente por esta Corte
” (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp: 2376399 SP 2023/0190126-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024).

Além disso, considerando as razões do embargante Naumir, infere-se que o Tribunal do Júri decide por íntima convicção, de modo que não há que se falar em vício do julgado por ausência de indicação da prova correta.

A irresignação quanto a correta menção da prova utilizada e sobre eventual utilização de prova indireta (testemunhos de “ouvir dizer”), é matéria relativa à pronúncia, apta a ser sindicada por recurso em sentido estrito, recurso que foi efetivamente utilizado pela defesa e que restou desprovido, sendo mantida a decisão de pronúncia em sua integralidade.

Portanto, encontra-se preclusa referida alegação, não comportando conhecimento.

No mesmo sentido, “
É inviável a desconstituição da decisão de pronúncia após o trânsito em julgado, pois eventual nulidade ou insuficiência probatória deveria ter sido arguida em momento oportuno, por meio do recurso cabível – o Recurso em Sentido Estrito. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com base no sistema da íntima convicção, desde que haja suporte probatório mínimo
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00125212420198080030, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal; publicado em 08/03/2025).

Ademais, a mencionada decisão de pronúncia destacou que além dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e judicial, os indícios de autoria dos embargantes também derivou de farta prova colhida em sede de interceptação telefônica, prova cautelar e irrepetível, de modo que não se verifica violação ao art. 155 do CPP.

Diante dos fundamentos expostos, não conheço da presente tese.

3 - Prescrição:

A defesa do embargante Edmilson alega prescrição quanto à condenação pelos crimes de associação criminosa e de ocultação de cadáver, enquanto a defesa de Naumir, por simples petição, postula a prescrição apenas quanto ao crime de ocultação de cadáver.

Após detida análise, verifico que procede a alegação defensiva quanto ao reconhecimento da prescrição quanto ao crime de ocultação de cadáver, previsto no art. 211 do CPP.

A pena em concreto aplicada para este crime foi de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, sendo o prazo prescricional aplicável previsto no inc. V, do art. 109 do CP, que é de 04 (quatro) anos.

A sentença condenatória foi publicada na data de 11/03/2021, e o marco interruptivo subsequente, o acórdão confirmatório da condenação, foi publicado em 10/09/2025, superando o prazo prescricional mencionado no parágrafo anterior.

Ante o exposto,
reconheço a prescrição e declaro extinta a punibilidade dos embargantes em relação ao crime de ocultação de cadáver, previsto no art. 211 do CPP
, mantendo suas condenações quanto aos outros crimes pelos quais foram condenados.

4 - Dosimetria da pena: ausência de omissão.

A defesa dos dois embargantes postulou pela redução das penas aplicadas alegando ausência de fundamentação idônea para as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Após analisar o pleito verifico que tal tese representa mera irresignação das partes com a decisão desfavorável, não havendo possibilidade de rediscussão das teses já firmadas no julgado recorrido, que se encontra devidamente fundamentado quanto ao tema.

Neste ponto, destaco que a dosimetria da pena foi o ponto de maior debate quando do julgamento do recurso de apelação criminal, sendo objeto da divergência por mim inaugurada, justamente para adequar a dosimetria aos preceitos legais e ao correto posicionamento jurisprudencial.

Nesse sentido, efetuei a reanálise das três fases da dosimetria, quanto aos três crimes pelos quais os dois embargantes foram condenados, reforçando a argumentação das circunstâncias judiciais que careciam de fundamentação idônea, bem como afastando a negativação quanto as circunstâncias que não possuíam lastro concreto para recrudescer a pena-base, o que resultou na redução proporcional das penas aplicadas.

Os d. Procuradores de Justiça subscritores do parecer também reconheceram a suficiência da fundamentação empregada no acordão embargado, “
o voto vencedor examinou detidamente cada um dos vetores aplicáveis, reforçando ou afastando as fundamentações da sentença, a fim de realizar a dosimetria da pena de maneira adequada e individualizada”
.

Dessa forma, consoante jurisprudência consolidada,
“Não demonstrada a hipótese de omissão, verifica-se que o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.142.013/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).

Dessa forma, a presente tese deve ser rejeitada.

Por fim, ainda em relação a dosimetria da pena, a defesa do embargante Naumir postula pela aplicação de efeito extensivo com a dosimetria da pena do corréu Antonio helio.

Todavia, diante da redução da pena do referido embargante, operada no voto vencedor do acórdão, tal tese se encontra prejudicada.

5 -

Prequestionamento.

Por fim, o embargante Edmilson postula o prequestionamento.

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando detidamente os embargos de declaração interpostos pela defesa conjuntamente com os autos que os seguem, não vislumbro qualquer tipo de vício no v. Acórdão prolatado em sede de Apelação Criminal, sendo totalmente desnecessária a alusão expressa de artigos legais quando houver o afastamento da tese através de argumentos jurídicos.

Conforme já exposto, verifica-se que a pretensão da defesa é exclusivamente prequestionar a matéria citada, com a finalidade de interposição de recursos extraordinários aos Tribunais Superiores, sem sequer apontar a existência de alguma omissão, contradição ou obscuridade, o que impossibilita o seu acolhimento.

Deste modo, quanto ao prequestionamento, à luz do art. 1.025, CPC/215,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Outrossim, o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de
Súmula n. 282 e n. 356
e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de
Súmula n. 211
, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

6 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO parcialmente dos recursos de embargos de declaração para, na parte conhecida e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para declarar extinta a punibildiade dos embargantes pelo crime de ocultação de cadáver, considerando prequestionadas as teses apontadas.

É como voto.